Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003556-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003556-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: EDUARDO ANTUNES SEGATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOBSERVÂNCIA À FORMALIDADE EXIGIDA NOS ARTIGOS 520 E SEGUINTES DO CPC – NULIDADE DOS ATOS E DA PENHORA ON-LINE –
RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de Cumprimento de Sentença refere-se a honorários sucumbenciais devidos em razão do reconhecimento da ilegitimidade da parte, matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, o que, em tese, permite a sua discussão apenas na Apelação (
§1º do art. 1.009 do CPC), cabe estabelecer se será recebida forma definitiva ou provisória, e só depois intimar a parte adversa para atender à ordem judicial, destacando as advertências contidas nos arts. 520 e seguintes do CPC e a viabilidade de apresentar Impugnação.

A inobservância ao modo de realização do Cumprimento de Sentença, com a culminação no bloqueio
on-line
nas contas do executado sem garantir-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório, impõe o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, inclusive da penhora.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003556-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: EDUARDO ANTUNES SEGATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003556-78.2021.8.11.0000 de decisão da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Cumprimento de Sentença proferida em Embargos de Terceiro, deferiu a penhora pelo sistema BACENJUD.

A agravante alega que o valor cobrado se refere aos honorários do advogado da parte adversa, que foi excluído da lide (Embargos de Terceiro) por ilegitimidade passiva.

Aduz que o feito está na fase de instrução e que é necessário aguardar o resultado final.

Argumenta que todos os seus ativos são essenciais e que essa informação consta nos autos da Recuperação Judicial.

Busca a anulação do
decisum
porque não foi cientificada dessa cobrança, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Efeito suspensivo deferido (id n. 78938450).

Contraminuta apresentada (id n.

78667962).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id n.

83752463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003556-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: EDUARDO ANTUNES SEGATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante opôs os Embargos de Terceiro n. 1003136-84.2020.8.11.0040 contra Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A e Alexandre Neis. Este último ao contestar a lide arguiu a sua ilegitimidade, o que foi acolhido em despacho saneados em 25/09/2020, e a autora condenada em honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em 29/10/2020 foi certificado naquela lide o decurso do prazo sem interposição de Recurso, e em 15/11/2020 o advogado de Alexandre Neis ingressou nos Embargos de Terceiro com Cumprimento de Sentença no que concerne aos honorários advocatícios, sendo assim estabelecido:

“Intime-se a parte autora do teor do requerimento de id. 43575439 para querendo cumprir voluntariamente o julgado no que pertine aos honorários de sucumbência. Não havendo cumprimento voluntário, intime-se o Advogado/Exequente para providenciar a distribuição de cumprimento de sentença associado a estes autos, posto que a lide principal ainda se encontra pendente de exame, evitando-se com isso tumulto processual”.

Uma vez que a agravante não efetuou o pagamento, o agravado pleiteou em 31/01/2021 o Cumprimento de Sentença em autos apartados, ao argumento de que sobre a decisão que lhe imputou os honorários teria incidido a coisa julgada, pois a parte adversa não recorreu. Acrescenta que, como o valor devido não foi pago de forma voluntária, pugnou pelo bloqueio
on-line
, deferido em 08/02/2021.

A agravante argui a nulidade desse
decisum
por ofensa ao princípio do contraditório. Aduz que, embora na época não tenha recorrido contra a declaração de ilegitimidade, o fará em Apelação.

O pedido de Cumprimento de Sentença refere-se aos honorários sucumbenciais derivados do reconhecimento dessa situação (ilegitimidade), matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, o que, em tese, permite a sua discussão apenas na Apelação (
§1º do art. 1.009 do CPC).

Ocorre que, apesar disso, o juízo de origem não consignou se receberia o Cumprimento na forma definitiva ou provisória, para então intimar a parte contrária (segundo os termos e a advertência contida nos arts. 520 e seguintes, e arts. 523 e seguintes, todos do CPC), e informá-la da abertura de prazo para a Impugnação.

Ao contrário, primeiro o juízo
a quo
despachou nos próprios Embargos de Terceiro, que, repita-se, ainda estão em trâmite, visto que não resolvida a questão principal, intimando a agravante a atender voluntariamente ao julgado no que tange à verba honorária, e no mesmo ato determinou que, no caso de ela permanecer silente, o agravado formulasse a pretensão de Cumprimento em autos apartados.

Logo, não observou os artigos acima elencados, e gerou dúvida razoável se com o pedido formalmente realizado em autos diversos, todo o trâmite do Cumprimento seria respeitado desde o princípio, isto é, com intimação para pagamento ou apresentação de Impugnação.

Não se pode privilegiar a celeridade em prejuízo do direito à ampla defesa e contraditório, sob pena de invalidação de todos os atos posteriores, neles incluída a penhora
on-line
.

Apesar de o bloqueio nas constas do executado dispensar o contraditório prévio, pois ele é diferido, a situação ora em análise é diversa. Cuida-se de Cumprimento de Sentença em que foram ignorados os ditames legais, o que implica na sua nulidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a decisão que mandou efetuar a penhora
on-line
nas contas da agravante, por ofensa aos artigos arts. 520 e seguintes, e arts. 523 e segs., todos do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021